Tribunal: TJES
Processo: 5000674-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5000674-25.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA
AGRAVADA: ANGOBRAS REPRESENTAÇÕES ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5000674-25.2022.8.08.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA
AGRAVADA: ANGOBRAS REPRESENTAÇÕES ALIMENTÍCIOS LTDA - ME
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
elo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

(id.
2076872
)
, no qual pretende
a reforma
da decisão
proferida na origem,
que em sede de
ação
d
e execução fiscal

(autos n.º
0018648-06.2013.8.08.0024
)

proposta

em face de
ANGOBRAS REPRESENTAÇÕES ALIMENTÍCIOS LTDA
ME,

revogou
o comando de
citação por edital
.

Nas razões do recurso, alega
o
agravante
, essencialment
e,
que

a citação por edital, nas execuções fiscais, possui regra própria (art. 8º, III, da Lei 6830/80), sendo forma alternativa de citação à citação pelos Correios
.

Salientou, ainda,
que no caso concreto rest
aria
infrutífera a citação por Oficial de Justiça antes da citação editalícia,
pois a diligência se daria no mesmo endereço fiscal, onde a empresa não mais exerce suas atividades, já que os Correios consignaram no aviso de recebimento a informação “mudou-se”.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

“
In casu”,
sustenta o Município agravante que a citação por edital nas execuções fiscais possui regra própria, prevista no art. 8º, III, da Lei n.º 6.830/80, que disp
oria
ser a citação por edital forma alternativa de citação à citação pelos Correios. Salienta que a citação por carta restou infrutífera, pois segundo certificado a parte se mudou. Por outro lado, salienta que o endereço da executada agravada não teria sido regularmente mantido no cadastro municipal e na Receita Federal, onde constam o local em que tentada a realização do ato citatório
pelos Correios
,
o que demonstraria que a citação por Oficial de Justiça no mesmo endereço seria diligência infrutífera.

Sobre o tema aventado no recurso, não desconhe
ço
o teor da Súmula 414 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que possui a seguinte redação:

“
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

A propósito, anota a doutrina
que
“
a
citação por via postal, com aviso de recepção, é o modo normal, ordinári
o
de citação do devedor, conforme preconiza o art. 8º, I
1
, da LEF.

Quando essa medida
se
revela improfícua,
em princípio,
deve-se adotar outra forma de citação, conforme
prevê
o inc
iso
III
2
desse mesmo artigo, cujo texto ao usar a expressão 'ou' – ‘a citação será feita por oficial de justiça 'ou' por edital’ -, gerou dúvidas a respeito de existir uma ordem de preferência a ser seguida no caso.

O enunciado fulmina a dúvida, concluindo pela precedência das formas de citação pessoal (por via postal, com aviso de recebimento, ou por mandado entregue pelo
O
ficial de
J
ustiça
)
em relação à citação por edital, porque, em caso contrário, pode haver prejuízos aos interesses do executado.

É que, ao dispor que a citação, quando não for possível lograr êxito na via postal, poderá ser feita por mandado ou por edital, a LEF remete para a escolha de um ou outro para a sistemática do CPC, que é
o
regulamento subsidiári
o
das execuções fiscais, conforme prevê o art. 1º
3
da Lei de Execução
Fiscal
.

E, no regime do Código, encontra-se, na execução por quantia certa, a exigência de citação por mandado como forma geral de iniciar a relação processual. Somente quando o executado não é encontrado em seu domicílio é que credor fica autorizado a utilizar a citação por edital.

Dessa forma,
o edital tem natureza subsidiária, e só pode ser utilizado quando as formas de citação “precedentes” revelam-se ineficazes, ou seja, só é admitido,
em geral,
na execução fiscal, mediante a comprovação do esgotamento de todos os meios disponíveis para a localização do devedor.

No caso vertente, uma vez frustrada a tentativa de citação da parte executada
recorrida
por
carta com aviso de recebimento
, a meu sentir, é possível,
excepcionalmente
,

de pronto,
a sua citação por edital, já que a diligência
por Oficial de Justiça
no mesmo endereço
não logrará qualquer êxito em localizar o devedor, servindo, tão somente, para retardar o andamento do feito, em evidente violação ao postulado do artigo 5º, LXXVIII, da CF,
afinal o
contribuinte tem o dever de informar ao Fisco o seu domicílio e eventuais alterações
.

Em precedente lavrado em 2011, analisando caso específico bem similar ao presente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça deixou de aplicar o seu entendimento relativo à necessidade de exaurimento dos meios citatórios
(na hipótese, citação pelos Correios com aviso de recebimento)
para a realização do ato por edital, por observar a impossibilidade prática de localização do executado no endereço existente nos autos em razão de anterior diligência do Oficial de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO, QUANDO FRUSTRADAS AS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição, não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A orientação da Primeira Seção/STJ firmou-se no sentido de que "a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades" (Súmula 414/STJ). Esse entendimento foi consolidado no julgamento do REsp 1.103.050/BA (1ª Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 6.4.2009 - recurso submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ). Tal orientação funda-se na interpretação do art. 8º, III, da Lei 6.830/80. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a lei estabelece modalidades de citação que devem ser observadas em ordem sucessiva. Assim, é cabível a citação por edital quando frustradas as demais modalidades de citação. 3.
Na hipótese, o juízo singular bem esclareceu que é viável a citação por edital, pois, `compulsando os autos’, verifica-se que `o executado não foi encontrado em seu domicílio fiscal quando da tentativa de diligência citatória por oficial de justiça’
. Nesse contexto, ao contrário do que entendeu o Tribunal de origem,
não é necessário o exaurimento de `todos os meios para localização do paradeiro do executado’ para se admitir a citação por edital, sobretudo porque tal exigência não decorre do art. 8º, III, da Lei 6.830/80
. 4. Recurso especial parcialmente provido (
STJ,
REsp 1241084/ES, Rel
ator:
Ministro M
auro
C
ampbell Marques
, S
egunda Turma, J
12/04/2011, DJ 27/04/2011).

Nessa mesma linha de intelecção, “
mutatis mutandis”,
é a jurisprudência deste
Sodalício
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FRUSTRAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. PRÉVIO ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Na Execução Fiscal, a citação editalícia é cabível quando frustradas as demais modalidades de citação. Precedentes do STJ. 2. O insucesso da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Isso porque o referido servidor público: (i) poderá percorrer a vizinhança em busca de informações sobre o atual endereço do executado; (ii) certificará que o devedor encontra-se em local incerto e não sabido; e (iii) dispõe de fé pública, que somente será ilidida mediante prova em contrário. Precedentes do STJ 3.
Não é razoável exigir a utilização da citação pelos Correios, direcionada para o mesmo endereço em que o Oficial de Justiça já esteve e não logrou êxito, para, somente após a frustração desta segunda tentativa de citação, realizar-se a citação por edital
. 4.
O contribuinte tem o dever de informar ao Fisco o seu domicílio e eventuais alterações
. Precedentes do STJ.” (TJES, Apelação
n.º
24090011164, Relator: S
amuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J
05/04/2016, D
J
15/04/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITALÍCIA NA EXECUÇÃO FISCAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8º, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/1980 E DA SÚMULA Nº 414, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
A Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 8º, que no âmbito do processo de execução fiscal a citação apenas será realizada por edital se não puder se realizar pelo Correio e por Oficial de Justiça. Logo, não se exige o exaurimento de todos os meios para a localização do devedor para se admitir a citação editalícia, sobretudo porque tal exigência não decorre do artigo 8º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980
. Entendimento consolidado pelo Recurso Especial nº 1.103.050, julgado pelo rito dos recursos repetitivos, e pela Súmula nº 414, ambos do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II.
Na hipótese vertente, a citação por correio não foi realizada, ao mesmo tempo em que os Recorridos não foram encontrados, em seus endereços fiscais, pelo Oficial de Justiça. Desse modo, muito embora o inciso III, do artigo 8º, da Lei nº 6.830/1980 não tenha sido rigorosamente observado, seria um contrassenso remeter os autos à origem para que seja promovida a citação dos Recorrentes por correio, eis que já se sabe, de antemão, que os mesmos não serão encontrados nos seus respectivos endereços fiscais, de acordo com as Certidões já declaradas pelos Oficiais de Justiça
. Validade da citação editalícia reconhecida. III. Recurso conhecido e provido (TJES, Agravo de Instrumento
n.º
11119002142, Relator: N
amyr Carlos de Souza Filho, Segunda Câmara Cível, J
20/09/2011, D
J
04/10/2011).

A adoção desse posicionamento, ressalto, não chancela a ideia de que a citação por
Oficial de Justiça
é prescindível para a validade do procedimento executivo fiscal. Na verdade, cuida apenas de relativizar a higidez do posicionamento cristalizado no STJ
em função das particularidades do caso concreto, garantindo a eficácia do
p
rincípio da
du
ração
r
azoável do
p
rocesso
.

Reitero, no caso, promovida a citação
pelos Correios,
restou devidamente certificado que a parte executada
recorrida
não foi localizada naquele endereço
(que é o endereço fiscal)
, já que
o aviso de recebimento sinaliza que a sociedade empresária se mudou
.

Desse modo, muito embora o inciso III, do artigo 8º, da Lei nº 6.830/1980 não tenha sido rigorosamente observado, seria um contrassenso
exigir
a citação d
a recorrida
por
Oficial de Justiça
,
eis que já se sabe, de antemão, que não ser
á
encontrad
a
no seu respectivo endereço fisca
l
, de acordo com
o aviso de recebimento expedido pelos Correios
.

Assim,
a meu sentir
,
na situação específica deste feito
é o caso de flexibilização da regra legal para permitir de plano a citação por edital da recorrida no bojo da execução fiscal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

(id.
2076872
)

e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
,
para reformar a decisão impugnada que revogou o comando de citação por edital

(autos n.º
0018648-06.2013.8.08.0024
)
.
Assim, deverá o juízo “a quo” promover a citação por edital da ré agravada.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1

“
Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma
[...]”.

2

“[...] III - Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital [...]”.

3

“Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/02/2023 às 13:32:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45311409022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CITAÇÃO EDITALÍCIA NA EXECUÇÃO FISCAL. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 8º, INCISO III, DA LEI Nº 6.830/1980 E DA SÚMULA Nº 414, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)
A Lei nº 6.830/1980 prevê, em seu artigo 8º, que no âmbito do processo de execução fiscal a citação apenas será realizada por edital se não puder se realizar pelo Correio e por Oficial de Justiça. Logo, não se exige o exaurimento de todos os meios para a localização do devedor para se admitir a citação editalícia, sobretudo porque tal exigência não decorre do artigo 8º, inciso III, da Lei nº 6.830/1980.

2
) N
o caso, promovida a citação
pelos Correios,
restou devidamente certificado que a parte executada
recorrida
não foi localizada naquele endereço
(que é o endereço fiscal)
, já que
o aviso de recebimento sinaliza que a sociedade empresária se mudou
. Desse modo, muito embora o inciso III, do artigo 8º, da Lei nº 6.830/1980 não tenha sido rigorosamente observado, seria um contrassenso
exigir
a citação d
a recorrida
por
Oficial de Justiça
, eis que já se sabe, de antemão, que não ser
á
encontrad
a
no seu respectivo endereço fisca
l
, de acordo com
o aviso de recebimento expedido pelos Correios
.
Assim, é o caso de flexibilização da regra legal para permitir de plano a citação por edital da recorrida no bojo da execução fiscal.

3
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e provido,

para reformar a decisão impugnada que revogou o comando de citação por edital

(autos n.º
0018648-06.2013.8.08.0024
)
.
Assim, deverá o juízo “a quo” promover a citação por edital da ré agravada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.